Tribunal: TJSP
Processo: 2004473-63.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusada da prática dos delitos tipificados nos artigos 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, e 10, da lei 9.437/97. Pedido de revogação de prisão preventiva, com concessão de liberdade provisória. Indeferimento. Impetrante aponta ausência dos pressupostos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Concreta e extrema gravidade do

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusada da prática dos delitos tipificados nos artigos 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, e 10, da lei 9.437/97. Pedido de revogação de prisão preventiva, com concessão de liberdade provisória. Indeferimento. Impetrante aponta ausência dos pressupostos estabelecidos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Concreta e extrema gravidade do delito que justificam a custódia cautelar, com vistas à preservação da garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Paciente que permaneceu foragida por quase 20 (vinte) anos. Excesso de prazo não configurado. Prazos para a conclusão dos atos processuais que não ostentam natureza peremptória. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático da liberdade provisória. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.